Tribunal: TJMT
Processo: 0000771-23.2001.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000771-23.2001.8.11.0046
APELANTE: SEBASTIÃO REIS TELES.
APELADOS: LÍRIO ANDRIOTTI e Outros.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO APÓS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em regra, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso.
Contudo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exceção ocorre nos casos em que os embargos declaratórios não são conhecidos por serem manifestamente incabíveis ou intempestivos.
Deste modo, a Apelação interposta depois de decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da ciência da intimação da decisão combatida, é manifestamente intempestiva.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de apelação cível interposta por SEBASTIÃO REIS TELES, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação reivindicatória no 0000771-23.2001.8.11.0046, julgou procedente a Ação Reivindicatória proposta por Lírio Andreotti e Outros em face de Sebastião Reis Teles, determinando a imissão de posse dos autores\apelados nos imóveis:
a-) matrícula 992, Livro n° 2 - Cartório do Registro Geral de Imóveis - 1o Oficio - Comarca de Pontes e Lacerda, denominado “Fazenda Boa Esperança”;
b-) matrícula n° 1.484, Livro n° 2 - Cartório do Registro Geral de Imóveis - 1° Oficio - Comarca de Pontes e Lacerda - MT, denominado “Rio Galera”;
c-) matrícula n. 16.861, Livro n° 2-M-I, Fls. 53 - Cartório do 1° Oficio da Comarca de Cáceres - Registro de Imóveis - MT, denominado “Fazenda Cruzeiro do Sul”;
d-) matrícula n° R1M-17.271, Livro n° 2-M-I, Fls. 115 - Cartório do 1° Ofício da Comarca de Cáceres, denominado “Rio Galera”;
e-) matrícula n°. R1.M-17.486, Livro n° 2-M-3, Fls. n°. 152 - Cartório do 1° Ofício da Comarca de Cáceres, denominado Gleba 2;
f-) matrícula n. 17.586 - Livro n°. Fls. 172 - Cartório do 1° Ofício da Comarca de Cáceres, denominado Gleba 02 do Condomínio Alto Guaporé;
g-) matrícula n°. R1.M-17.742 - Livro n° 2-M-1, Fls. n°. 211 - Cartório do 1° Ofício da Comarca de Cáceres, denominado Gleba 02 do Condomínio Alto Guaporé.
Por fim, condenou o réu\apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado causa.
Irresignado, o recorrente aduz que:
- impugnaram o valor da causa (id. 97386978 - Pág. 309) informando ao Juízo a quo que os autores\apelados, em uma determinada ação de usucapião que tramitava sobre sob no 176-04.2013.8.11.0046, versando sobre área de 2.500 ha, indicaram como valor da causa (naquela ação de usucapião), em 31.09.2013, R$ 9.427.863,56 (nove milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), tendo em vista que o valor do hectare era avaliado em R$ 3.771,15 (três mil, setecentos e setenta e um reais e quinze centavos);
- diante desse conhecimento, o Juízo singular, em 04.05.2018 (id. 97386979 - Pág. 97), determinou, então, a intimação dos réus\ apelados para corrigirem o valor da causa;
- os réus\apelados não cumpriram com o comando judicial, ou seja, com a adequação do valor da causa sobre a área de 8.461,16 há, e não sobre um quinhão de 2.500 ha, pois, se o hectare, à época, valia R$ 3.771,15, a área de 8.461,16 ha apresentava um valor de R$ 31.908.303,53, e não de R$ 9.427.863,56, que correspondia tão somente 2.500 ha;
- essa questão passou despercebida pelo magistrado sentenciante;
- os réus\apelados confessaram na exordial a existência de demanda possessória em trâmite e alegam que naquela ação somente está se discutindo “o poder de fato sobre a coisa, não incide, neste caso, a proibição do artigo 923 do estatuto processual”, contrariando o entendimento jurisprudencial pátrio e a legislação processual civil vigente à época, de que é vedada a propositura de ação para o reconhecimento do domínio, enquanto pendente ação possessória, tendo em vista a distinção existente entre os juízos possessório e petitório;
- o Magistrado a quo, sentenciou os autos sem, contudo, oportunizar-lhe a manifestação sobre o laudo jungido pelos autores\apelados, produzido em ação da qual sequer participou;
- se houvesse o Juiz condutor do feito oportunizado-lhe a faculdade de discorrer acerca do conteúdo e alcance probatório do laudo pericial utilizado como prova emprestada pelos autores\apelados, poderia e certamente lograria êxito em fragilizar tal prova;
- ao oposto do narrado na exordial, os autores\apelados nunca tiveram a posse de tais áreas, tanto é verdade que apesar de alegarem que são possuidores, em nenhum momento comprovaram o alegado;
- por outro lado, adquiriu uma área de 7.995,3063 ha, por força de cessão de direitos possessórios, em 19.07.1984, ou seja, muito antes da suposta compra das áreas pelos autores\apelados;
- os autores\apelados tentaram foi esbulhar a sua área, situação que fez com que ingressasse na data de 06.03.1985 com ação de manutenção de posse contra os apelados para ter protegida a sua posse;
- a decisão da ação possessória encontra-se acobertada com pelo manto da coisa julgada, haja vista a prolação de decisão favorável aos apelantes/requeridos desde 16.10.2000;
- da mesma forma que a posse injusta não restou comprovada, o requisito individuação não foi devidamente demonstrado, seja por plantas e memoriais descritivos de cada matrícula, seja por comprovação de que tais matrículas se encontram realmente sobre a área de sua posse.
Desse modo, requer:
1-) preambularmente, seja deferido o pedido de adequação do valor da causa para R$ 48.760.000,00, para os devidos fins e efeitos legais/processuais;
2-) seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar in totum a sentença para serem acolhidas as seguintes teses:
2.1-) vedação de distribuição de ação petitória na pendência de ação possessória;
2.2-) imprestabilidade probatória do laudo pericial utilizado no decisum guerreado como prova de domínio\posse dos reivindicantes\apelados; e
2.3-) não preenchimento, no caso presente, de dois dos requisitos necessários ao manejo da ação reivindicatória (posse injusta e individuação da coisa).
Contrarrazões no id. 97386980 - Pág. 98/110. Preliminar de Intempestividade Recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
O artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que a parte recorrente tem o prazo de 15 dias para interpor recurso de apelação. O caput deste dispositivo esclarece que o prazo para interposição de recurso se conta da data em que os advogados são intimados da decisão. Complementarmente, o artigo 219 do mesmo diploma legal indica que a contagem será em dias úteis. Ainda assim, a apelação está intempestiva.
Explico.
A sentença de mérito foi proferida em 14.04.2021, publicada em 15.04.2021 (id. 97386979 - Pág. 143), contra a qual foram interpostos embargos de declaração por ambas as partes.
O Juízo singular, então, rejeitou ambos os embargos de declaração pela sentença integrativa proferida em 26.04.2021 (97386979 - Pág. 208), publicada em 29.04.2021 (id. 97386979 - Pág. 211). No entanto, foram interpostos novos embargos, agora apenas pelo apelante (id. 97386979 - Pág. 212-227), que não foram conhecidos (id. 97386980 - Pág. 46), por inadequação, conforme sentença publicada em 17.05.2021 (id. 97386980 - Pág. 48).
De se registrar que os embargos declaratórios somente se justificam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições na decisão objurgada, hipóteses estas não demonstradas naquela oportunidade.
Ressalto que cabe ao juiz, o papel de dirigir o processo (art. 139, CPC), o que significa fiscalizar e controlar a sequência dos atos procedimentais e a relação processual entre as partes, fazendo com que o processo se desenvolva válida e regularmente.
Com efeito, imperioso consignar que, em regra, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, contudo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exceção ocorre nos casos em que os embargos declaratórios são manifestamente incabíveis ou intempestivos, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.1.
É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso (AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018)
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1683006/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020) - grifei
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS ANTERIORES INTEMPESTIVOS. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O prazo para opor embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, a teor do que dispõe o art. 1.023 do CPC/2015.
2. No caso concreto, os aclaratórios anteriores foram opostos após o transcurso do período legal, portanto, intempestivos.
3. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não interrompe nem suspende a fluência do prazo recursal.
4. Embargos de declaração não conhecidos, com certificação de trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1464733/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020) - grifei
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. ARTS. 219, 1.003, § 5o, E 1.070 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, POIS INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070, do Código de Processo Civil de 2015.
III - A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que os recursos manifestamente incabíveis como, por exemplo, embargos de declaração intempestivos, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de outros recursos.
IV - Agravo Interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1435532/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.
1. Os embargos de declaração não conhecidos em razão da ocorrência da preclusão consumativa, tendo em vista reproduzirem o teor de aclaratórios anteriormente manejados, não possuem o condão de suspender o prazo para a interrupção de novos recursos.
2. Agravo interno desprovido. (Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator. AgInt no AREsp 873103 / RS)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO-CONHECIDOS POR EXTEMPORANEIDADE. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Arnaldo Esteves Lima, Napoleão Nunes Maia Filho e Benedito Gonçalves (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão. (AgRg no Ag 1173884 / SP)
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - TEMPESTIVIDADE - EFEITO INTERRUPTIVO PREVISTO NO ART. 538 DO CPC PRESSUPÕE O CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. A interrupção do prazo recursal, prevista no art. 538 do CPC, constitui efeito que se opera nos casos em que o recurso aclaratório é conhecido.
2. Agravo regimental não provido. (Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça A Corte Especial, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo Gallotti, Francisco Falcão, Laurita Vaz, Luiz Fux, João Otávio de Noronha, Ari Pargendler, Fernando Gonçalves, Felix Fischer, Gilson Dipp e Hamilton Carvalhido votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Aldir Passarinho Junior e Nancy Andrighi e, ocasionalmente, o Sr. Ministro Nilson Naves. - AgRg nos EREsp 858910 / SP)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
- Os embargos de declaração, quando não conhecidos por serem considerados inexistentes, não interrompem o prazo para a interposição de qualquer outro recurso.
- Agravo não conhecido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1373178 PR 2013/0065854-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013)
Dito isso, constata-se que os segundos embargos de declaração opostos pela parte ré\apelante não foram conhecidos por inadequação e, portanto, não têm o condão de provocar a interrupção do prazo para interposição do recurso de apelação.
Nesse contexto, tem-se que o termo inicial de contagem do prazo recursal para interposição da apelação no caso é a data da publicação da decisão proferida em 26.04.2021 (id. 97386979 - Pág. 208), publicada em 29.04.2021 (id. 97386979 - Pág. 211).
Ora, contando-se 15 dias úteis a partir de 29.04.2021 (quinta-feira), tem-se que o prazo final para a interposição do presente apelo foi o dia 20.05.2021 (quinta-feira).
No entanto, o presente apelo foi protocolado no dia 09.06.2021 (id. 97386980 - Pág. 55).
Diante disso, é evidente a intempestividade do recurso.
Saliento que a tempestividade constitui um dos pressupostos de admissibilidade recursal e, assim, inexistindo pressuposto extrínseco de admissibilidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Dispositivo.
Com tais considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, acolho a preliminar arguida pela parte apelada e NÃO CONHEÇO do recurso interposto.
Advirto sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR